Tribunal: TJES
Processo: 5000864-17.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000864-17.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THAYLON PASCOAL POPE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MUNIZ FREIRE - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. O STJ orienta que
"não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura"
(STJ, AgRg no RHC n. 177.754/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

2. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores,
"a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado"
(AgRg no HC n. 832.582/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023).

3. Considerando a quantidade de investigados na operação mencionada pelo magistrado
a quo
, no mínimo dez, e as diversas diligências que se fizeram necessárias, dentre as quais encontram-se pedido de busca e apreensão e de quebra de sigilo telefônico, reputo que o procedimento originário vem tomando seu curso regular, dentro da razoabilidade, mormente diante da existência de diversos pedidos defensivos de liberdade que, de certa forma, contribuem para o retardo da marcha processual. Aliás, observa-se que as investigações já foram concluídas em relação ao ora paciente, que foi devidamente indiciado nos autos originários. Nesse contexto, inviável reconhecer o alegado excesso de prazo.

4. Denegada a ordem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de THAYLON PASCOAL POPE SOUZA em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MUNIZ FREIRE, que vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos do inquérito policial nº. 0000208-68.2023.8.08.0037, em que é investigado pelo crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/03.

O impetrante sustenta que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, a qual, a seu ver, pode ser substituída por cautelares diversas. Argumenta, ainda, que há excesso de prazo por constrangimento ilegal, na medida em que o paciente está custodiado há mais de quatro meses. Requer, nestes termos, a concessão da ordem, para que o paciente seja colocado em liberdade.

Foi indeferida a liminar recursal e, após terem sido prestadas informações pela autoridade apontada como coatora, rejeitado o pedido de reconsideração formulado pelo impetrante.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de THAYLON PASCOAL POPE SOUZA em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MUNIZ FREIRE, que vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos do inquérito policial nº. 0000208-68.2023.8.08.0037, em que é investigado pelo crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/03.

O impetrante sustenta que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, a qual, a seu ver, pode ser substituída por cautelares diversas. Argumenta, ainda, que há excesso de prazo por constrangimento ilegal, na medida em que o paciente está custodiado há mais de quatro meses. Requer, nestes termos, a concessão da ordem, para que o paciente seja colocado em liberdade.

Foi indeferida a liminar recursal e, a
pós terem sido prestadas informações pela autoridade apontada como coatora, rejeitado
o pedido de reconsideração formulado pelo impetrante.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Como consignado naquela oportunidade, de acoro com autoridade apontada como coatora, a conduta do paciente é acometida de gravidade concreta, justificadora da prisão preventiva, e sua prisão ocorreu no contexto da Operação Armagedon, que apura as condutas de diversas pessoas integrantes de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, dentre elas o ora paciente, sendo certo que ainda não houve conclusão das investigações, contexto em que a liberdade do paciente mostra-se temerária.

Acerca do tema, o STJ orienta que
"não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura"
(STJ, AgRg no RHC n. 177.754/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores,
"a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado"
(AgRg no HC n. 832.582/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023).

Considerando a quantidade de investigados na operação mencionada pelo magistrado
a quo
, no mínimo dez, e as diversas diligências que se fizeram necessárias, dentre as quais encontram-se pedido de busca e apreensão e de quebra de sigilo telefônico, reputo que o procedimento originário vem tomando seu curso regular, dentro da razoabilidade, mormente diante da existência de diversos pedidos defensivos de liberdade que, de certa forma, contribuem para o retardo da marcha processual. Aliás,

observa-se que as investigações já foram concluídas em relação ao ora paciente, que foi devidamente indiciado nos autos originários.

Nesse contexto, inviável reconhecer o alegado excesso de prazo.

Ante o exposto, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.